Tribunal: TJMT
Processo: 0012085-39.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012085-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON RAFAEL BONASSI ARAUJO - CPF: 042.804.681-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADNELSON DA SILVA MALAQUIA - CPF: 925.279.301-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VICTOR VIEIRA DE LIMA (VÍTIMA), FABIANA SANTOS CORREA - CPF: 057.041.261-70 (ASSISTENTE), LARISSA SANTOS CORREA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE VICTOR VIEIRA DE LIMA - CPF: 021.926.021-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – APREENSÃO DAS
RES FURTIVAS
EM PODER DOS RÉUS
–
RECURSO DESPROVIDO.

São
suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse dos agentes, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a infração de receptação se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão das
res furtiva
em poder dos réus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Marlon Rafael Bonassi Araújo e Adnelson Da Silva Malaquia
,

como incurso nas sanções do art. artigo 155, §1.º e §4.º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, respectivamente, sendo ambos ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição dos apelantes, ante a ausência de provas robustas de que tenham praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição, vez que os apelantes compraram referidos objetos da pessoa de Pablo, pessoa conhecida pela prática de crimes na região, bem como prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171615285).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172494672).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial, que na madrugada do dia 28.05.2017, por volta das 03h20, no estabelecimento comercial denominado ‘Loja Carol’, localizado no bairro Construmat, em Várzea Grande-MT, os denunciados MARLON RAFAEL BONASSI ARAUJO e ADNELSON DA SILVA MALAQUIAS, agindo em comunhão de desígnios e em companhia de Weberling de Tal (ainda não identificado), mediante rompimento de obstáculo (arrombamento da porta frontal), subtraíram onze frascos de perfume, diversos sabonetes, frascos de desodorantes e de acetona, quatorze pentes finos, um aparelho televisor de 32”, dentre outros objetos elencados as fls. 07 e 28-IP, todos de propriedade da vítima André Victor Vieira de Lima. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a absolvição dos réus, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos a autoria de cada um.

Contudo razão não lhe assiste.

Para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Nesse sentido, a declaração prestada pela vítima André Victor, relatou detalhadamente em Juízo sobre os fatos delitivos,
verbis
:

“[...]Quando foi nessa madrugada, eu estava na parte de cima da casa né, que tem um galpão na frente, tem o quintal e a casa fica no fundo, aí quando foi madrugada mais ou menos, eu estava assistindo com a porta aberta, eu ouvi meu vizinho me chamando, aí quando eu desci, abri a porta, tinha levado tudo, ai ele falou assim, a polícia já veio atrás porque acho que a polícia estava próximo, naquele tempo e foi super rápido. [...]”

Ouvida a testemunha Luiz Alberto, que declarou,
verbis
:

“[...]Eu escutei um barulho né, aí eu saí no vão da janela, porque moro bem, quase de frente, ai eu vi o Marlon abrindo o portão, parece que foi com um grampo, foi uma coisa muito rápido, que ele abriu o negócio lá, e quando ele levantou para cima, foi o Eberling, o Cidclay, ai o Gaúcho foi só para baldear as coisas, em uma picape, pelo vão da janela.

Promotor: O gaúcho que senhor se refere é o Adnelson?

Luiz Alberto: eu conheço ele só pelo gaúcho ou vidraceiro, um gordinho, ele foi só para bardear as coisas só. Pelo vão da janela deu para eu ver que era ele, ele tem uma picapinha, aí eu falei para polícia, ai eu ensinei certinho onde que era,a polícia chegou lá e achou ele com carro ainda, o Marlon né, o Cidclay, o Eberling e o Gaúcho, 4 pessoas. [...]”

O policial militar José Clayton, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...] Eu lembro do estabelecimento que foi arrombado, e lembro que nos localizamos os suspeitos próximos em uma residência próxima também no mesmo bairro, foi feita a detenção de um ou dois deles, não lembro a quantidade.

Promotor: A informação fundamental para que a polícia conseguisse localizar tanto o Marlon tanto o Adnelson, seria o fato de uma das testemunhas ter pego o tipo do carro Ford Courier, a placa do veículo, lembra dessas circunstâncias?

José: Agora consegui lembrar, falaram do veículo né, esse veículo parece que estava próximo a casa de um dos indiciados. [...]”

Em juízo, o policial militar Diego, embora não tenha se recordado dos fatos, em sede judicial, relatou que
, verbis:

“[...] que o depoente juntamente com o SGT PM TENUTES, foi ao endereço informado e a testemunha disse que viu três suspeitos arrombando a porta da frente do comércio, que os suspeitos usaram um veículo Ford Courier, cinza, para cometer o delito, que a testemunha disse que também reconhece um dos suspeitos pelo nome de Weberling, que em rondas a guarnição localizou o veículo Ford Courier, placa DDR-0089

[...]

Dentro da casa, a guarnição encontrou os objetos substraidos do estabelecimento e as pessoas que lá estavam foram detidas e conduzidas até esta central de flagrantes, que a suspeita Fabiana disse ser dona da casa e não esclareceu como os objetos foram deixados lá, que nesta central a testemunha reconheceu os suspeitos Marlon e Adnelson como autores do fato, que o suspeito Weberling fugiu. [...]”

Em juízo, Fabiana Santos, esposa do réu, mudou totalmente a versão dos fatos narrados em fase inquisitiva, em seu termo de ID. 171615215 – Pág 5, alegando ter visto os denunciados saindo da residência, e que momento depois do retorno, Marlon teria levado para casa diversos objetos em uma sacola, bem como uma televisão.

Como se vê, com base nos relatos transcritos e nas provas seguras dos autos, não há dúvidas quanto a autoria e materialidade dos acusados. Ademais, cumpre esclarecer que embora a defesa alegue que a única testemunha (Luiz Alberto), não foi ouvida em fase inquisitorial, verifico que em nada prejudicou a apuração dos fatos delituosos.

Além disso, a defesa alega que a testemunha não realizou reconhecimento formal dos apelantes, sabe-se que ele descreveu a
notícia criminis,
aos policiais, com riqueza de detalhes, apontando qual seria o veículo, como os denunciados estariam vestidos, e onde moravam, e somente por isso foi possível localizá-los, e conforme depoimento do policial militar, a própria testemunha reconheceu os acusados. Assim, descabida a tese da defesa
de que não há certeza que realmente os denunciados são os autores do crime,
visto que não encontra suporte nas provas dos autos.

A corroborar tal entendimento, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“[...].
1. Considerando que a vítima já conhecia e sabia quem eram os recorrentes quando os identificou como os supostos autores do delito, tendo ela inclusive indicado um deles pelo apelido e o outro como sendo o patrão daquele aos policiais antes de realizar os reconhecimentos fotográficos, não há o que falar em nulidade por ilicitude probatória direta e por derivação, decorrente de ofensa ao rito do art. 226 do CPP, o qual era prescindível in casu e sequer constitui o único elemento de prova que embasa a decisão
de pronúncia.[...](N.U 1001263-02.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

Outrossim, mostra-se irrelevante para fins condenatórios a alegação de que os acusados não foram encontrados na posse dos denunciados um aparelho de DVD automotivo, tendo em vista que os demais objetos foram encontrados.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Destaquei

Além disso, a defesa alega que Marlon não descreveu qualquer ato que pudesse relacionar o apelante Adnelson com os fatos da denúncia, e que este não teve qualquer envolvimento com o crime em questão, contudo, a tese esta desassociada dos elementos de prova, restando ausente qualquer prova da referida tese defensiva.

Ora, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Desse modo, a autoria delitiva está comprovada pela declaração da testemunha colhida nas fases policial e judicial, além dos depoimentos dos policiais, bem como pelo auto de prisão em flagrante dos apelantes na posse das
res furtiva
.

A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega, todos em Id.

171615215 e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Assim,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse dos agentes, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Por derradeiro, revela-se descabida a tese defensiva de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, pois
as provas apresentam de forma indene de dúvidas a prática do crime de furto, conforme alhures demonstrado.

Desse modo,
tendo a defesa alegado que os apelantes não praticaram o crime em questão, e sim compraram produtos de Pablo, que é pessoa conhecida pela prática de crimes na região, deveriam ter trazido os autos provas de tal alegação, o que não ocorreu na hipótese.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934 –
“C
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
"

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, conclui-se que os apelantes concorreram para subtração das
res furtivas,
e não as tendo adquirido conforme alegam, é incabível a desclassificação para receptação.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] 1.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.

[...]

(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS ADOLESCENTES APREENDIDOS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – ADUZIDO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS COISAS APREENDIDAS – INVIABILIDADE
– PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE FURTO COMPROVADO NOS TERMOS DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – 3. POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANTO AO TRABALHO DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...), 2
. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado para receptação dolosa, porquanto ficou comprovado que os apelantes praticaram a conduta delitiva do crime de furto qualificado, nos termos do art. 29 do Código Penal.

3. (...)
(N.U 1001117-62.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) Destaquei

Logo, o argumento apresentado pela parte apelante não se apresenta plausível para a desclassificação do delito para receptação, pois sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023